Tribunal: TJSP
Processo: 1508377-17.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1508377-17.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido JOSILDO BATISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do Ministério Público para o fim de pronunciar JOSILDO BATISTA DA
SILVA como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508377-17.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Voto no 18.379(2)
RECTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECDO: JOSILDO BATISTA DA SILVA
Origem: 2a Vara do Júri da Comarca da Capital
Magistrada: Ana Carolina Munhoz de Almeida
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado pelo
Ministério Público contra a r. decisão proferida pelo d. juízo de direito da 2a Vara
Criminal da Comarca da Capital (fls. 284/291), ao ensejo da qual pronunciado o
réu com afastamento da qualificadora do motivo torpe.
Brada,
o
recorrente,
pelo
reconhecimento
da
qualificadora do motivo torpe.
O recurso foi regularmente processado, tendo, o d.
juízo, mantido a decisão recorrida.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
Merece prosperar o reclamo acusatório, senão
vejamos.
A materialidade delitiva é certa, vindo positivada pelos
elementos cognitivos amealhados na fase inquisitiva, particularmente pelos autos
de prisão em flagrante delito e pelos laudos de exame de lesão corporal, ao
ensejo dos quais atestada a lesão corporal de natureza leve suportada pela
vítima, produzida por agente corto contundente, bem assim pela prova oral
produzida.
Em sua oitiva, a vítima Anderson reportou-se a
entrevero mantido com o réu, o qual pouco depois, presentes os dois no palco
dos acontecimentos, voltou-se contra ele, golpeando-o com a garrafa que trazia
em uma das mãos, produzindo-lhe lesões corporais. Lesionado, acionou seu
irmão, que residia nas proximidades, sendo encaminhado ao hospital, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508377-17.2019.8.26.0228 -Voto no
3
passou por bem sucedida cirurgia.
Luiz Carlos, irmão da vítima, confirmou haver-lhe
prestado socorro, reconhecendo, Anderson, na pessoa do réu seu algoz.
Inquirido, o policial militar Matheus disse que,
comunicado, atendeu à ocorrência, deparando-se com réu e vítima no local,
ambos feridos. Flanelinhas, a desavença teria se originado na disputa pelo
'ponto'. Uníssono, disseram que se agrediram, suportando lesões corporais, de
maior intensidade em relação à vítima.
Guilherme, seu colega de farda, linhas gerais, ratificou
sua versão, acrescentando que réu e vítima admitiram a ingestão de bebida
alcoólica no dia do ocorrido.
A testemunha de defesa Yara declarou que seu filho
Dynei presenciou os fatos: o réu desferiu os golpes com a garrafa na vítima após
ser por ela agredido.
Matheus, testemunha do Juízo, asseverou haver
presenciado o momento em que o acusado desferiu os golpes contra a vítima,
munido, ele, de garrafa. As desavenças entre os dois se deram por conta de
disputa pelo ponto, ambos atuando no local como guardadores de carro, vulgo
'flanelinha'.
O acusado, ao ensejo de seu interrogatório, optou pelo
silêncio.
Havendo prova de materialidade e indícios suficientes
da autoria é mesmo caso de pronúncia a sujeitar o recorrente à decisão soberana
do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos crimes dolosos contra a vida, que
deverá fazer a detida análise das provas e da pertinência das circunstâncias que
qualificaram o delito.
A qualificadora encontra plausibilidade à luz do quadro
probatório, visto que o acusado, após entrevero mantido com a vítima, por
disputa pelo ponto onde atuavam como 'flanelinhas', agrediu-a em duas
oportunidades com garrafa, nela produzindo as lesões corporais descritas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1508377-17.2019.8.26.0228 -Voto no
4
laudo pericial.
O sentimento de vingança mobilizou o acusado, o
qual, valendo-se da garrafa com que atacou e lesionou corporalmente a vítima,
buscou impor-se, fazendo valer direito de que se reputava legítimo detentor.
Aos jurados caberá dizer se a conduta do recorrente
se amolda à torpeza contida na qualificadora do tipo penal; eventual dúvida,
nesta fase do procedimento resolve-se em benefício da Sociedade.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público para o fim de pronunciar JOSILDO BATISTA DA SILVA como
incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator